Tribunal: STF
Processo: RE 354998
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA "PARA FRENTE". VALOR DA OPERAÇÃO

FINAL MAIOR QUE O ESTIMADO. DEVOLUÇÃO.
        1. A Corte de origem decidiu  que o decreto que determinou o
 diferimento no tempo
do creditamento  de ICMS ora em debate ofende tanto a Constituição
 Federal, quanto a
lei estadual por ele regulamentada.
        2. Diante da presença de fundamento de ordem local,
 insuscetível, portanto, de
reexame em sede extraordinária e suficiente para a mantença do acórdão
 recorrido, incidem
na espécie as Súmulas STF nº 280 e 283. Precedente: RE 336.680.
        3. Agravo regimental improvido.